Tribunal: TJDFT
Processo: 0714053-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO “SERASA LIMPA NOME”. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DANO MORAL. RATEIO DE HONORÁRIOS.
I - A expressão econômica da relação jurídica material posta em discussão na demanda pela parte autora determina o valor da causa que, na hipótese em análise, deve corresponder ao valor da dívida declarada inexigível, acrescido do valor de danos morais pleiteados.
II - A inclusão do nome da apelante-autora por dívida prescrita no programa Serasa Limpa Nome não caracteriza danos morais, pois se trata de serviço eletrônico para viabilizar a negociação de dívidas, sem publicidade, e não de cadastro de inadimplentes. Ademais, no caso analisado, a
III – Ocorrida a extinção da pretensão em virtude do decurso de tempo estabelecido pela lei, ocorre a prescrição e a consequente declaração de inexigibilidade da obrigação civil.
IV - Caracterizada a sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios e custas deve ser reciprocamente distribuído e suportado na proporção do decaimento das partes. Jurisprudência do STJ e deste TJDFT.
V – Apelação parcialmente provida.